Tribunal: TJPA
Processo: 0856495-39.2020.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2022-10-18

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0856495-39.2020.8.14.0301

APELANTE: VITACON 51 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

APELADO: PAULO EDUARDO SAMPAIO PEREIRA, ANDREA CRISTINA MENEZES PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Vitacon 51 Desenvolvimento Imobiliário SPE Ltda
(Id.62664685) contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial da Capital que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Valores movida por
Paulo Eduardo Sampaio Pereira e Andréa Cristina Menezes Pereira
em face da ora Apelante, julgou procedente a pretensão deduzida na inicial, mediante o seguinte dispositivo:

“Por estas razões, JULGO PROCEDENTE os pedidos para:

1) Confirmar a tutela de urgência, reduzindo, porém, a multa prevista de R$500,00 (quinhentos reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

1) DECRETAR a rescisão do contrato de promessa de compra e venda

entabulado entre as partes;

2) CONDENO a requerida a devolver os valores pagos pelo autor, em uma única parcela, no importe de 90% (noventa por cento) dos valores pagos pelo contrato; que devem ser atualizados monetariamente pelo INPC a contar da data do efetivo desembolso de cada parcela, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar do trânsito em julgado da sentença, tudo a ser apurado em liquidação de sentença;

Em consequência, resolvo o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Considerando a sucumbência, condeno a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais e arcar com os honorários que fixo em 10% do valor da condenação, na esteira do artigo 85 do CPC”.
(Id. I8477613)

Em suas razões recursais, sustenta a Apelante que os Apelados teriam manifestado desistência do negócio por razões financeiras, sendo destes, portanto, a culpa exclusiva pela rescisão contratual, submetendo-se, assim, ao expressamente estipulado no instrumento de compra e venda para a hipótese de rescisão, do qual eles teriam tomado plena ciência e aquiescido quando da celebração da avença. Nega abusividade na retenção de valores pagos pelos Apelados no percentual pactuado de 30%, que se destinam a custear gastos com manutenção do imóvel, custos, encargos e demais dispêndios, todos com previsão contratual e com prévio conhecimento. Pretende a reforma da r. sentença para que a contenda seja julgada improcedente, requerendo, subsidiariamente, a aplicação dos patamares de retenção percentual de 25% a 50% introduzidos pela Lei 13.786/18, imediatamente aplicável aos contratos em vigor ou, ao menos, a majoração do percentual de retenção fixado em primeiro grau para patamares entre 25% a 30% do montante adimplido pelos Apelados.

Recurso tempestivo e preparado.

Contrarrazões apresentadas (Id. 68453453), alegando os Apelados, preliminarmente, a violação ao princípio da dialeticidade, pois o recurso deixou de combater os fundamentos da decisão, sendo apenas repetição dos argumentos apresentados em contestação e, no mérito, requerendo a manutenção da sentença.

É o que interessa relatar.
Peço julgamento.
PLENÁRIO VIRTUAL
.

BELÉM, 18 de outubro de 2022

Gleide Pereira de Moura

relatora

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Inicialmente, faz-se mister analisar a preliminar de não conhecimento do recurso levantada nas contrarrazões recursais.

Relatam os Apelados que a Apelante deixou de rebater diretamente os fundamentos da sentença, limitando-se a copiar o texto da contestação em suas razões de recurso, desrespeitando, assim, o princípio da dialeticidade.

Consabido que referido princípio consiste no dever, imposto ao recorrente, de apresentar os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo com a decisão prolatada. A apresentação do recurso sem a devida fundamentação implica o não conhecimento da súplica.

Examinando o feito, verifica-se, claramente, que as razões recursais guardam correlação lógica com a sentença contra a qual o recurso fora interposto, com a impugnação, pela recorrente, dos alicerces utilizados pelo juiz de primeira instância quando da sua decisao, não havendo que se falar, portanto, em desrespeito ao princípio da dialeticidade.

Conforme já decidiu o STJ,
“a repetição dos argumentos elencados na inicial ou na contestação não representa, por si só, a ausência de requisito objetivo de admissibilidade do recurso de apelação, se o apelo contém os fundamentos de fato e de direito pelos quais o recorrente almeja ver reformada a sentença (AgInt no REsp 1.587.645/MG, 4ª Turma, Dje 10/04/2017; AgRg no AREsp 832.883/RS, 3ª Turma, Dje 13/05/2016).

Em vista disso,
REJEITO
a preliminar suscitada, passando à análise do mérito.

MÉRITO

O apelo não comporta provimento.

Conforme narrado na petição inicial, os autores, ora Apelados, compraram da Apelante unidade imobiliária em construção, mediante a celebração de instrumento de promessa de Compra de Unidade Autônoma e outros Pactos (Id. 20233223) e, em razão de atrasos no recebimento de honorários do primeiro Apelado, algumas parcelas do ano de 2019 ficaram em aberto, razão pela qual propuseram o pagamento do valor em atraso em duas parcelas, solicitando isenção de juros e multa, o que não foi aceito pela Apelante. Diante de tal postura os Apelados optaram pelo distrato, o qual previa devolução de 70% do valor pago em caso de rescisão pelo comprador (Cláusula 7ª, subitem 7.6.1), porém foram surpreendidos com o cálculo apresentado pela Apelante, que indicava retenção de 80% do valor recebido. Inconformados com a proposta da Apelante de restituir apenas 20% do valor pago pelo contrato, os Apelados ajuizaram a presente ação, pedindo a rescisão do negócio com a retenção de 10% da quantia já quitada.

A r. sentença acolheu o pedido inicial para declarar rescindido o contrato e autorizar a retenção, pela ré Apelante, de apenas 10% dos valores pagos pelos autores Apelados, reputando abusivo e, portanto, nulo de pleno direito, nos termos do art. 51, IV, do CDC, o percentual de retenção de 30% pela quebra de vínculo contratual pelo comprador, previsto em contrato, em desacordo com precedentes jurisprudenciais perfilhados pelo Superior Tribunal de Justiça que delimitou os percentuais, em casos como o presente, em 10% a 25% dos valores pagos.

Considerou o juízo de piso ser razoável o percentual de retenção de 10%, pela ré Apelante, já que, além da previsão contratual de que a remuneração dos custos administrativos e de promoção de venda é de 10% dos valores pagos, esta ficaria com a propriedade do imóvel, ainda em construção, podendo renegociá-lo e obter maior margem de lucro na revenda.

Com efeito, é inegável que com o desfazimento do negócio jurídico abre-se a possibilidade de revenda do imóvel a terceiro o que, constata-se dos autos, de fato ocorreu.

Por outro lado, é de se ver que, no caso concreto, a ré Apelante não apresentou qualquer despesa administrativa extraordinária, relativa à celebração do contrato, a divulgação, à comercialização, ao pagamento de tributos e taxas incidentes sobre o imóvel, ou mesmo qualquer prejuízo excessivo que tenha sofrido em razão do desfazimento do negócio.

Assim, o percentual de retenção de 10% sobre os valores quitados pelos autores Apelados, fixado pelo magistrado de primeiro grau, se mostra justo e adequado para cobrir as despesas com administração e publicidade suportados pela Apelante com o desfazimento do negócio,
notadamente porque não houve transferência da posse do imóvel negociado aos promitentes compradores
, sendo proporcional e garantindo o equilíbrio contratual, respeitando o princípio da boa-fé objetiva. No particular, basta conferir a jurisprudência colacionada pelos autores Apelados nas contrarrazões deste recurso, especialmente o Acórdão 1330468, 07133696120188070020, Rel.: Roberto Freitas, J: 26/3/2021 da 3ª Turma Cível do TJDFT

O percentual fixado também está em consonância com o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça (destaques não originais):

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDADE IMÓVEL. RESOLUÇÃO POR CULPA DO PROMITENTE COMPRADOR. RESTITUIÇÃO PARCIAL DA QUANTIA PAGA. PERCENTUAL DE RETENÇÃO FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS ADMITIDOS PELA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE (10%, NO CASO). ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL LOCAL. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
O acórdão recorrido não destoa da jurisprudência desta Corte que, em caso de resolução do compromisso de compra e venda por culpa do promitente comprador, entende ser lícito ao vendedor reter entre 10% e 25% dos valores pagos
. 2. Não é possível alterar a conclusão assentada pelo Tribunal local com base na análise das provas nos autos, ante o óbice do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. 3. Na hipótese, o Tribunal de origem, soberano no exame do acervo fático-probatório dos autos, de acordo com as especificidades do caso concreto, fixou o percentual de retenção em 10% dos valores pagos. Rever essa conclusão, neste caso, é impossível ante o óbice do enunciado de súmula supramencionado. 4. Agravo interno improvido.” (AgInt no AgRg no AREsp 816.434/DF, 3ª Turma, V.U., Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, j. em 27/09/2016).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA. INADIMPLEMENTO. RESOLUÇÃO. CLÁUSULA PENAL. READEQUAÇÃO. REVISÃO. REEXAME DE PROVAS E DO CONTRATO

SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. REVISÃO.REEXAME DE PROVAS.

1. Tendo o tribunal de origem decidido a respeito da readequação da cláusula penal e dos percentuais de retenção com base nas peculiaridades do caso concreto, rever tais conclusões esbarra nos óbices das Súmulas nºs 5 e 7/STJ.

2.
A fixação do percentual de 10% (dez por cento) a título de retenção não destoa da orientação desta Corte.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 800.731/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 05/05/2016, DJe 13/05/2016).

DA INAPLICABILIDADE DA LEI 13.786/18

Com o devido respeito às razões de recurso apresentadas, não se aplica à espécie a Lei 13.786, de 27.12.2018, conhecida como Lei do Distrato, uma vez que entrou em vigor após a celebração do contrato entre as partes, datado de 10.10.2018 (Id. 20233223), não podendo ser tomada para a solução de casos anteriores ao seu advento em razão da irretroatividade da lei civil.

Nesse sentido, importante destacar que o art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal determina que
“a lei não prejudicará o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”
. Na mesma toada, o artigo 6º da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro (LINDB) disciplina que” a
lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada”
. Por ato jurídico perfeito entende-se o já consumado segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou (art. 6º, §1º, da LINDB).

Quanto ao tema, leciona Flávio Tartuce que
“[...] A norma jurídica, em regra, é criada para valer ao futuro, não ao passado. Entretanto, eventualmente, pode uma determinada norma atingir também fatos pretéritos, desde que sejam respeitados os parâmetros que constam na Lei de Introdução e da Constituição Federal. Em síntese, ordinariamente, a irretroatividade é a regra, e a retroatividade, a exceção. Para que a retroatividade seja possível, como primeiro requisito deve estar prevista em lei [...] O art. 6º da lei de Introdução, além de trazer regra semelhante pela qual “a lei nova terá efeito imediato e geral respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e coisa julgada”, procura conceituar as categorias acima, da seguinte forma:[...] b) “[...] Ato jurídico perfeito: é a manifestação de vontade lícita, emanada por quem esteja em livre disposição, e aperfeiçoada. De acordo o que consta do texto legal (art. 6º, § 1º, Lei de Introdução), o ato jurídico perfeito é aquele já consumado de acordo com a lei vigente ao tempo em que se efetuou. Exemplo: um contrato anterior já celebrado e que esteja gerando efeitos. [...]” (TARTUCE, Flávio, Manual de direito civil: volume único – Rio de Janeiro; Forense; São Paulo: Método, 2011, pág. 25-26).

Nesse sentido a jurisprudência firmada nas Cortes Superiores:

"BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ALTERAÇÕES DO DECRETO-LEI 911/69.LEI Nº 10931/2004. INAPLICABILIDADE AOS CONTRATOS FIRMADOS ANTERIORMENTE ÀSUA VIGÊNCIA. [...] 2. A novel legislação é inaplicável aos contratos firmados antes da sua entrada em vigor, sob pena de violação ao ato jurídico perfeito. A Excelsa Corte observa o ato jurídico perfeito até mesmo diante de novel legislação de ordem pública. Precedentes. [...]"

(Acórdão n.258153, 20060020096148AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 1ª Turma Cível, Data de Julgamento: 18/10/2006, Publicado no DJU SEÇÃO 3: 07/11/2006. Pág.: 100)

“Compromisso de compra e venda. Rescisão. Alegação de ofensa ao artigo 5º, XXXVI, da Constituição – Sendo constitucional o princípio de que a lei não pode prejudicar o ato jurídico perfeito, ele se aplica também às leis de ordem pública. De outra parte, se a cláusula relativa a rescisão com a perda de todas as quantias já pagas constava do contrato celebrado anteriormente ao Código de Defesa do Consumidor, ainda quando a rescisão tenha ocorrido após a entrada em vigor deste, a aplicação dele para se declarar nula a rescisão feita de acordo com aquela cláusula fere, sem dúvida alguma, o ato jurídico perfeito, porquanto a modificação do efeitos futuros de ato jurídico perfeito caracteriza a hipótese de retroatividade mínima que também é alcançada pelo disposto no artigo 5º, XXXVI, da Carta Magna. Recurso extraordinário conhecido e provido” (STF, RE 205999, Relator: Min. MOREIRA ALVES, Primeira Turma, j. em 16/11/1999, DJ 03/03/2000.

Especificamente quanto à Lei 13.786/18, a 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu, em sede de recursos repetitivos, que a mencionada lei não se aplica aos contratos firmados antes de sua vigência, pontuando o Ministro Luis Felipe Salomão “
que não se pode cogitar de aplicação simples e direta da nova Lei 13.786/18 para solução de casos anteriores ao advento do mencionado diploma legal.”
(REsp nº 1.635.428, REsp nº 1.498.484, REsp nº 1.614.721 e REsp nº 1.631.485).

Desta forma, a novel Lei do Distrato não poderá atingir os contratos anteriores à sua vigência, pois ainda que mínima, a retroatividade, em regra, é vedada

Por tais razões, REJEITO a preliminar
,
CONHEÇO

do Recurso de Apelação

e no MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo na íntegra a r. sentença.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, majoro os honorários sucumbenciais para 15% do valor da condenação.

É como voto.

Belém, 03/11/2022